Tribunal: TJSP
Processo: 1002513-03.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Restabelecimento
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – RECURSO ESPECIAL – DEVOLUÇÃO DO RECURSO A TURMA JULGADORA PARA REAPRECIAÇÃO (ART. 1.040, II, CPC) – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – CABIMENTO.

CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO – SERVIDOR PÚBLICO – PENSÃO POR MORTE – UNIÃO ESTÁVEL – COMPANHEIRO – BENEFICIÁRIO OBRIGATÓRIO – ADMISSIBILIDADE - JUROS DE MORA – APLICAÇÃO DA LEI No 11.960/09 – TEMA No 810, STF E TEMA 905, STJ –

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – RECURSO ESPECIAL – DEVOLUÇÃO DO RECURSO A TURMA JULGADORA PARA REAPRECIAÇÃO (ART. 1.040, II, CPC) – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – CABIMENTO.

CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO – SERVIDOR PÚBLICO – PENSÃO POR MORTE – UNIÃO ESTÁVEL – COMPANHEIRO – BENEFICIÁRIO OBRIGATÓRIO – ADMISSIBILIDADE - JUROS DE MORA – APLICAÇÃO DA LEI No 11.960/09 – TEMA No 810, STF E TEMA 905, STJ – CORREÇÃO MONETÁRIA – INAPLICABILIDADE DO TEMA No 905, STJ – INCIDÊNCIA DO IPCA-E.
Condenação judicial de natureza previdenciária. Incidência dos encargos da mora. Juros em conformidade com o que ficou decidido no julgamento dos Temas no 810 STF e 905 STJ. Inaplicabilidade, quanto à correção monetária, do definido no Tema 905 STJ porque a Lei no 8.213/91 é norma federal que não se aplica aos outros entes federativos. Juízo de retratação. Cabimento. Adequação do julgado, mantido, no mais, o acórdão recorrido. Reexame necessário, considerado interposto, e recurso do IAMSPE providos, em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556479
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002513-03.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes INSTITUTO
DE ASSISTENCIA MEDICA AO SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL - IAMSPE e SÃO
PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV, é apelado LUIZ DE CAMARGO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao reexame necessário, considerado interposto, e ao recurso do IAMSPE. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente sem voto), OSWALDO LUIZ PALU E MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002513-03.2016.8.26.0053 -Voto no 30.187
2
VOTO No 30.187
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO No 1002513-03.2016.8.26.0053
COMARCA DE SÃO PAULO
APELANTES: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO SERVIDOR
PÚBLICO ESTADUAL IAMSPE E OUTROS
APELADO: LUIZ DE CAMARGO
Juíza de 1a Instância: Cynthia Thomé
PROCESSUAL CIVIL RECURSO ESPECIAL DEVOLUÇÃO
DO
RECURSO
A
TURMA
JULGADORA
PARA
REAPRECIAÇÃO (ART. 1.040, II, CPC)
JUÍZO DE
RETRATAÇÃO CABIMENTO.
CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO
SERVIDOR
PÚBLICO PENSÃO POR MORTE UNIÃO ESTÁVEL
COMPANHEIRO

BENEFICIÁRIO
OBRIGATÓRIO

ADMISSIBILIDADE - JUROS DE MORA APLICAÇÃO DA
LEI No 11.960/09 TEMA No 810, STF E TEMA 905, STJ
CORREÇÃO MONETÁRIA INAPLICABILIDADE DO TEMA
No 905, STJ INCIDÊNCIA DO IPCA-E.
Condenação judicial de natureza previdenciária. Incidência dos
encargos da mora. Juros em conformidade com o que ficou
decidido no julgamento dos Temas no 810 STF e 905 STJ.
Inaplicabilidade, quanto à correção monetária, do definido no
Tema 905 STJ porque a Lei no 8.213/91 é norma federal que não
se aplica aos outros entes federativos. Juízo de retratação.
Cabimento. Adequação do julgado, mantido, no mais, o acórdão
recorrido. Reexame necessário, considerado interposto, e recurso
do IAMSPE providos, em parte.
Ao relatório de fls. 113, acrescenta-se que esta
E. Câmara desproveu reexame necessário, considerado interposto, e recurso
tirado de sentença que julgara procedentes pedidos de condenação no
pagamento de pensão por morte e em obrigação de fazer consistente na
manutenção do autor como beneficiário do convênio médico junto ao IAMSPE,
afastando a aplicação da Lei no 11.960/09.
Sobreveio recurso especial (fls. 135/149),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002513-03.2016.8.26.0053 -Voto no 30.187
3
seguido de contrarrazões (fls. 150/155). Diante do julgamento do Recurso
Especial no 1.492.221/PR, Tema no 905/STJ, e em cumprimento ao disposto no
art. 1.040, II, CPC, a E. Presidência da Seção de Direito Público determinou a
remessa dos autos a E. Câmara para reapreciação da decisão.
É o relatório.
O caso é de retratação do julgado.
O Colendo STF, no julgamento do RE no
870.947-SE, objeto do Tema n° 810, assentou que: a) nas condenações oriundas
de relação jurídica não-tributária a fixação de juros moratórios segundo o índice
da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta
extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei
no 11.960/09; b) a referida norma é inconstitucional na parte que disciplina a
atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da poupança, devendo incidir o IPCA-E.
O
acórdão
recorrido
divergiu
desse
entendimento estando em desacordo com o julgado paradigmático. Nesse
cenário, diante do efeito vinculante dos pronunciamentos emanados de recursos
extraordinário e especial repetitivos (art. 927, III, CPC), e considerando os
princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia, impõe-
se a retratação do acórdão recorrido.
Cuidando-se
de condenação de natureza
previdenciária, sobre o principal devem incidir juros moratórios segundo o índice
de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei no
9.494/97, com a redação da Lei no 11.960/09, a partir da citação.
Por outro lado, no que tange à correção
monetária, é inaplicável o entendimento assentado no julgamento do Tema no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002513-03.2016.8.26.0053 -Voto no 30.187
4
905 no item referente à condenação judicial de natureza previdenciária, porque a
referida Lei no 8.213/91 é norma federal que não se aplica aos outros entes
federativos. Prevalece, assim, a determinação de atualização monetária pelo
IPCA-E, índice acolhido pelo Colendo STF no julgamento do Tema no 810.
Por essas razões, em juízo de retratação para
adequação do acórdão recorrido à orientação dos Tribunais Superiores, dá-se
provimento, em parte, ao reexame necessário, considerado interposto, e ao
recurso do IAMSPE, determinando-se em relação aos encargos da mora o
cumprimento do decidido no julgamento dos Temas no 810 do STF e no 905 do
STJ, nos termos e limites acima especificados, mantido, no mais, o acórdão
recorrido, inclusive no tocante aos ônus da sucumbência por ter o autor decaído
de parte mínima do pedido.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator